Tribunal: TJMT
Processo: 1026791-58.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026791-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ZANINI SOBRINHO - CPF: 027.857.541-23 (RECORRENTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 48 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cancelamento dos voos de dois trechos da viagem e o atraso de aproximadamente 48 (quarenta e oito) horas para o consumidor chegar ao seu destino, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

2. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais
merece ser majorado ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
não caracterizando o enriquecimento indevido do recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Luiz Antônio Zanini Sobrinho
em face da sentença, pela qual foi dada parcial ao pedido formulado na petição inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A recorrente requer a majoração da indenização por danos morais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024